Tribunal: TJBA
Processo: 0301987-53.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301987-53.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA

APELADO: LEILA DE JESUS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, LUIZ VITOR ERNESTO MARSALA

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais. Desocupação de imóvel para execução de obras públicas de urbanização. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos materiais e R$ 35.000,00 a título de danos morais. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VALENÇA. A Constituição Federal garante o direito de propriedade e a justa e prévia indenização em dinheiro nas hipóteses de desapropriação (art. 5º, XXII e XXIV). A apropriação de bem particular pelo Poder Público sem a observância dos requisitos legais caracteriza desapropriação indireta e impõe o dever de indenizar o particular pelo valor do bem. O laudo pericial afastou a alegação de irregularidade ambiental, consignando que o terreno se encontra fora da área de mangue delimitada pela contenção, em rua urbana consolidada. O contrato de compra e venda e a confirmação dos moradores locais comprovam o exercício de posse apta a ensejar o direito à indenização. A privação da moradia por período superior a uma década, aliada à frustração da legítima expectativa criada pela promessa de permuta de imóveis a título de indenização, jamais concretizada, configura violação a direito da personalidade e enseja a reparação por danos morais. APELAÇÃO INTERPOSTA POR LEILA DE JESUS NASCIMENTO. O valor da indenização por danos materiais deve refletir o valor do bem apurado em avaliação judicial realizada por perito de confiança do Juízo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Laudo pericial idôneo, elaborado com base em dados objetivos e pesquisa de mercado na região, não comporta substituição por valor unilateralmente indicado pela parte. O valor de R$ 35.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, observada a gravidade da ofensa, a repercussão do dano e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima nem oneração excessiva do ente municipal. Sentença mantida. Apelações Cíveis improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0301987-53.2017.8.05.0271
em que figuram como apelantes e apelados
LEILA DE
JESUS NASCIMENTO

e
MUNICÍPIO DE VALENÇA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento aos recursos de apelação,
pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA